Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744860-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA, HERMAN TED BARBOSA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0722487-50.2020.8.07.0001, no qual contende com MARCOS ANTÔNIO LOPES. Por decisão agravada, o juiz indeferiu os cálculos apresentados pela parte exequente, ao constatar a inclusão indevida da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do CPC na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como a aplicação dessa mesma multa sobre o valor dos próprios honorários, conduta sem respaldo legal e caracterizadora de bis in idem. Determinou-se a correção dos cálculos para evitar enriquecimento sem causa. Superada essa controvérsia, foi ordenada a expedição de ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, com vistas à transferência compulsória da propriedade do imóvel “Apartamento n. 302” para o nome do executado, em razão da sua recalcitrância em cumprir voluntariamente o comando judicial. O juiz esclareceu que a parte exequente deverá arcar com os emolumentos e tributos decorrentes da transferência, comprovando documentalmente as despesas nos autos, para posterior ressarcimento com o saldo credor oriundo da alienação do apartamento 702. Após a efetivação da medida, a parte exequente será intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar nova memória de cálculo, retificando os equívocos apontados e juntando os comprovantes das despesas realizadas, com vistas à extinção da execução. (ID 249795564). Confira-se: “Os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 236269582 não estão corretos. Basta observar que a parte autora fez figurar na base de cálculo do cômputo dos honorários o valor da multa de 10% (por cento) prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. Também fez incidir o valor dessa multa de 10% sobre a quantia que seria devida a título de honorários para a fase de cumprimento de sentença, o que não encontra amparo legal. A multa prevista no art. 523, § 1o, tem por destinatário o credor e não seu advogado, se prestando a punir o devedor por seu inadimplemento e, ao menos tempo, compensar o credor pelo atraso na satisfação de seu crédito. Ao advogado já é destinado o valor específico de 10% sobre o valor do débito, que incide justamente em razão do não cumprimento voluntário da obrigação dentro do prazo legal. Pensar de maneira diversa, seria punir o devedor, duplamente, por um mesmo inadimplemento, o que caracteriza “bis in idem”, não guardando amparo no referido dispositivo legal. Com efeito, a parte exequente deve apresentar nos cálculos, corrigindo o equívoco acima descrito, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Superada a questão, para por fim à celeuma, tenho que deve ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando-se a transferência da propriedade do imóvel remanescente (apartamento 302) para o nome da parte executada. Quando da execução da ordem, o Tabelião, certamente, promoverá o cálculo dos tributos devidos, cabendo à parte exequente promover seu pagamento e documenta-lo nos autos, sendo ressarcido com o saldo credor aqui existente que seria destinado à parte executada, originário da alienação em hasta pública do apartamento 702. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 236269582. Expeça-se ofício ao Cartório 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal determinando a transferência da propriedade do imóvel denominado “Apartamento n. 302, Vagas de Garagem no 130/130a, Bloco “B”, Lotes nos 4, 6 e 8, Rua 8 Norte Águas Claras, Distrito Federal”, matriculado na referida Serventia sob o número 317282, para o nome do executado MARCOS ANTÔNIO LOPES, CPF 371.510.021-49. À Secretaria para que instrua o ofício com cópias dos CRI de ID 116174877, da sentença de ID 89536637, do acórdão de ID 104495536, como também da certidão de trânsito em julgado da ação (ID 104495543), para além de cópia da presente decisão. Informe-se ao Sr. Tabelião que a medida se faz necessária, uma vez ter havido recalcitrância da parte ré/executada em cumprir os comandos do julgado e transferir a propriedade do bem para o seu nome, o que, agora, deve se dar de maneira compulsória. A parte exequente arcará com os emolumentos e tributos necessários à prática do ato, comprovando, posteriormente, documentalmente as despesas realizadas com a execução da medida, a fim de ser ressarcida com o crédito que o executado ainda tem a levantar no presente feito, proveniente da alienação do apartamento 702, devendo acompanhar e fornecer os meios para a execução da medida. Executada a medida, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias traga aos autos nova memória de cálculo, retificando o equívoco acima descrito quanto a incidência da multa prevista no artigo 523 sobre o valor dos honorários, bem como documentado as despesas relativas à prática do ato acima descrito, a fim de viabilizar a extinção da execução.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao indeferimento do levantamento do valor incontroverso, à imposição de adiantamento de tributos e emolumentos à exequente e à transferência compulsória do imóvel às expensas da credora; b) a concessão de efeito ativo para determinar, liminarmente, a liberação do valor incontroverso, com expedição de alvarás nos termos da manifestação de ID 236269582, sendo R$ 122.348,50 em favor da Cooperativa Habitacional da Polícia Civil Ltda e R$ 14.238,86 em favor do escritório Barbosa &amp; Dias Advogados Associados S/C; c) o provimento do recurso para autorizar a expedição dos alvarás de levantamento, afastar a imposição de adiantamento de tributos e emolumentos à exequente, cassar a ordem de transferência compulsória do imóvel às expensas da exequente, reconhecer a regularidade da planilha apresentada ou determinar sua conferência pela contadoria judicial, e reconhecer a exigibilidade imediata das astreintes vencidas. Sustenta a agravante ser credora de valores incontroversos já depositados em juízo, oriundos da alienação judicial do imóvel 702, suficientes para a quitação integral da dívida. Alega que a decisão agravada impôs ônus indevido à parte vencedora, ao determinar o pagamento antecipado de tributos e emolumentos, contrariando o art. 490 do Código Civil e o art. 121 do CTN. Argumenta que a transferência compulsória do imóvel 302, às expensas da exequente, viola os limites da coisa julgada e configura execução invertida. Afirma estar demonstrada a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizando a concessão de tutela recursal nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator